Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711316-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTA MARCIANA ROCHA DE LIMA TEIXEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do pedido da embargante, determino a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial para fins de acompanhamento. Oportunamente, quanto ao pedido de envio de link aos endereços eletrônicos dos advogados para acompanhamento da sessão, esclareço que o processo não se encontra em segrego de justiça e que as sessões de julgamento são públicas e podem ser acompanhadas pelos advogados por meio de canal oficial do TJDFT, no Youtube, na data designada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator